Tribunal: TJSP
Processo: 1500279-45.2021.8.26.0334
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Ricardo Sale Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL (ré Daiane)- Tráfico de drogas – Autoria e materialidade delitiva perfeitamente demonstradas – Provas suficientes para a condenação da ré – Impossibilidade de absolvição – Penas e regime prisional readequados – Substituição da reprimenda corporal por pena restritiva de direitos mantida – Incidência da Súmula Vinculante no 139 do STF – Associação para o tráfico não

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL (ré Daiane)- Tráfico de drogas – Autoria e materialidade delitiva perfeitamente demonstradas – Provas suficientes para a condenação da ré – Impossibilidade de absolvição – Penas e regime prisional readequados – Substituição da reprimenda corporal por pena restritiva de direitos mantida – Incidência da Súmula Vinculante no 139 do STF – Associação para o tráfico não configurada – Absolvição que se faz necessária – Ausência de comprovação de que a apelantes tenha efetivamente praticado quaisquer atos que indicasse a sua associação, de forma estável e permanente, para a prática da mercancia nefanda – Recurso parcialmente provido

APELAÇÃO CRIMINAL (réu Deyvison) - Tráfico de drogas e associação para o tráfico – Conjunto probatório insuficiente para a prolação de um édito condenatório – Pertinente dúvida quanto a efetiva dinâmica dos fatos – Aplicação do princípio in dubio pro reo – Absolvição que se impõe – Recurso defensivo provido.